Tribunal: TJDFT
Processo: 0721091-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721091-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NATANAEL DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Liquidação Provisória por Arbitramento iniciada por JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Peço licença ao juízo prolator da sentença de ID 46798021 para utilizar o relatório: Trata-se de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada por JOSE NATANAEL DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. Pela decisão de ID Num. 134657603, foi determinada a realização de perícia atuarial. Laudo pericial acostado no ID Num. 148043699. A autora discordou do laudo em sua manifestação de ID no 149871527. Já o requerido concorda com o laudo (ID no 149871527). Decisão de ID no 150039258 autoriza o levantamento dos valor depositado referente aos honorários periciais e determina a intimação da perita para se manifestar sobre impugnação da autora. Esclarecimento apresentado, ID Num. 15074783, em que a perita ratificou os termos do laudo pericial de ID Num. 148043699, tendo apenas a ré se manifestado nos mesmos termos da petição de ID Num. 149871527. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Acrescento que o juízo da Quinta Vara Cível de Brasília proferiu a sentença homologando o laudo pericial, declarando a inexistência de valores a serem executados e julgando extinta a liquidação. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, homologo o laudo pericial judicial, declarando a liquidação sem resultado positivo, e JULGO EXTINTA a presente liquidação provisória de sentença, ante a ausência de pressuposto processual específico para a continuidade do pleito. Em consequência, julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará o exequente com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a parte exequente interpôs Apelação no ID 46798023 aduzindo a necessidade de reformar a sentença. Argumenta que o abatimento do ProAgro não foi estabelecido em nenhuma decisão transitada em julgado, de forma que a sentença que homologou o laudo pericial violou a coisa julgada. Ressalta que o ProAgro é financiado pelo União e que funciona como um seguro, não tendo sido pago pelo banco apelado, sendo impossível utilizá-lo como amortização, beneficiando o executado. Destaca que parte do valor do ProAgro é garantido pela contribuição do produtor rural. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que o crédito do ProAgro seja incluído na liquidação de sentença. Preparo devidamente recolhido nos IDs 46798024 e 46798025. Contrarrazões apresentadas no ID 46798027 contrapondo as razões do apelo e pugnando por seu não provimento. Despacho de ID 46882389 intimando o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por ocorrência de preclusão, tendo ele manifestado-se no ID 47218861, aduzindo a inocorrência de preclusão e pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223 e 507, do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Analisando-se os autos, verifica-se que, apresentado o laudo pela perita, o executado concordou com o apresentado e o exequente, ora apelante, o impugnou. O Juízo proferiu a decisão de ID 46798005 intimando a perita para responder a impugnação, o que foi feito pela complementação do laudo de ID 46798006. Foi proferida nova decisão no ID 46798016 intimando o exequente para manifestar-se, tendo ele quedado inerte, conforme certificado no ID 46798020, tendo, então, o Juízo proferido a sentença homologando o laudo pericial. Firme o entendimento jurisprudencial que a não impugnação da complementação do laudo gera preclusão, impedindo a rediscussão de seus termos. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Conforme inteligência do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito ao recorrente renovar o debate quanto à questão dos abatimentos e descontos decorrentes de programas de apoio ao produtor rural (PROAGRO), quando o laudo complementar, que prestou esclarecimentos quanto ao tema, não foi objeto de impugnação no momento adequado, operando-se, portanto, a preclusão em relação a tal matéria. 2. Não é possível, na presente fase processual, acrescentar novos encargos ao título judicial exequendo, sob pena de violação a coisa julgada. 3. Constando na planilha de cálculos apresentada pelo perito judicial todos os débitos e créditos ocorridos na época dos expurgos, inclusive os incidentes em 08/1990 denominados "indenização proagro", impõe reconhecer que eventual novo abatimento, após o saldo final, sob esse mesmo título, redundaria em bis in idem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1697755, 07042879020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Preclusa a oportunidade de discussão das conclusões apresentadas pelo perito no laudo e no seu complemento. Hipótese em que o agravante foi intimado para se manifestar sobre o laudo pericial complementar, deixando transcorrer o prazo in albis, sobrevindo, então, a decisão agravada pela qual homologado o laudo e fixado o quantum debeatur ? preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: "é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão". (...) 4. Acolhidas as preliminares de inovação recursal, preclusão e violação ao princípio da dialeticidade, agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1654887, 07215090820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMODATO. ALUGUEL. PERÍCIA. REAL VALOR DE MERCADO DA LOCAÇÃO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. (...) 2. O perito judicial, de forma isenta e imparcial, considerando todas as variáveis do caso concreto, declinou valor que reputou ser aceitável para o aluguel mensal do imóvel objeto dos autos (lote sem muro e sem portões, com barracão em estado precário de construção). 3. A comodatária/agravante, instada a se manifestar sobre as conclusões do laudo pericial complementar, simplesmente tomou ciência, sem nada requerer. 4. Diante da ausência de oposição ao trabalho pericial, operou-se a preclusão dos fatos e conclusões articulados no laudo complementar; razão pela qual andou bem o Juízo a quo ao encerrar a fase de liquidação de sentença, homologando, por consequência, os cálculos apresentados, pois o perito judicial se ateve às disposições fixadas no título judicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1392282, 07340016620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que apenas o erro material de cálculo que pode ser corrigido a qualquer tempo, ou seja, aquele proveniente de cálculos aritméticos, sendo incabível que a parte conteste os critérios utilizados no cálculo a qualquer tempo, ante a ocorrência da preclusão. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. REVISÃO DE CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não há retificação de cálculo por erro material, mas discordância sobre os parâmetros aplicados, que deveria ter sido manifestada tempestivamente. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "a jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. (...) Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada". (AgInt no REsp n. 1.830.905/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1664852, 07202801320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. 1. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, razão pela qual eventual erro sobre os critérios do cálculo está sujeito à preclusão. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1621760, 07089164420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO. (...) 4. Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (...) 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020) É inconteste que no presente caso a parte apelante pretende discutir os critérios do cálculo realizado pelo perito, o que é incabível, ante a ocorrência da preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de preclusão. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023 11:02:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador